Tribunal: TJDFT
Processo: 0734239-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALVARÁ. TRANSFERÊNCIA BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC), os quais restaram demonstrados nos autos pelo recorrente de forma parcial.
2. Considerando que o agravante comprovou a necessidade de reforma parcial da decisão impugnada, a medida que se impõe é a manutenção da liminar parcial deferida quando na análise do pedido de antecipação recursal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.